Tribunal: TJDFT
Processo: 0738227-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738227-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEZAR RODRIGO FEITOSA PICCOLO AGRAVADO: FERNANDO JOSE GRAMACCINI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CEZAR RODRIGO FEITOSA PICCOLOS contra decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0720505-35.2019.8.07.0001, acolheu impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pelo devedor, nos seguintes termos: “(...) Assim, ACOLHO em parte a impugnação à penhora, para manter apenas a penhora sobre 10% do valor bloqueado, devendo o remanescente ser devolvido à parte executada, que deverá indicar seus dados bancários, em 15 dias. INDEFIRO a pesquisa INFOJUD e o requerimento de bloqueio de valores depositados no BB RF REF DI PLUS AGIL, já que eventual valor investido em fundo de investimento seria alcançado pelo sistema SISBAJUD. Se não foram localizadas pelo sistema, vale dizer que o réu não mais as possui. DEFIRO em parte o pedido de penhora formulado pelo credor, para determinar ao INSS, que retenha dos proventos de aposentadoria do executado FERNANDO JOSE GRAMACCINI - CPF: 676.435.748-04, e deposite em conta vinculada aos presentes autos, o importe de 10% (dez por cento) sobre o valor líquido, por se tratar de de penhora parcial (mínima) que preserva percentual suficiente a manter o mínimo existencial. O desconto deve ser realizado mensalmente, até o adimplemento integral da dívida, no importe a ser indicado pela exequente em 15 dias, em planilha nos autos, descontando-se o valor penhorado via SISBAJUD. Feito, expeça-se ofício ao INSS, comunicando-o dos termos desta decisão. Oficie-se. Intimem-se as partes. Não havendo impugnações à presente decisão, fica desde já deferido o levantamento das quantias em favor da parte exequente e da parte executada, nos percentuais acima indicados, que deverão informar seus dados bancários.” Em breve síntese, aduz que formulou requerimento de cumprimento de sentença em face do devedor, ora agravado. Não satisfeito o débito no prazo legal fixado, foram deferidas pesquisas com intuito de localizar bens de titularidade do executado passiveis de penhora. Relata que restou frutífera a penhora parcial, no valor R$ 18.366,89 (dezoito mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos), depositados em conta judicial vinculada ao juízo. Alega que o juízo singular acolheu impugnação ofertada pelo executado e reduziu ao patamar de 10% (dez por cento) a aludida quantia penhorada, bem como determinou a retenção de 10% (dez por cento) do valor líquido dos proventos de aposentadoria recebida pelo agravado. Diante disso, o agravante pretende reformar a r. decisão, de modo a determinar que os valores penhorados sejam repassados integralmente ao recorrente. Preparo recolhido (ID 51177987). Decisão de ID 51562473, que indeferiu a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Contrarrazões – ID 52489666. É o relatório. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não deve ultrapassar a barreira do conhecimento. Contata-se que o recorrente apresentou o agravo de n. 0735402-32.2023.8.07.0000 contra a mesma decisão impugnada pelo presente agravo, com argumentações idênticas das que foram apresentadas no presente recurso. Como cediço, consoante o princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, para cada decisão é cabível apenas um recurso previsto no ordenamento jurídico. Desta feita, a parte não poderá ingressar com dois recursos versando sobre a mesma decisão judicial. Corroborando esse entendimento, confira-se o seguinte precedente da 1a Turma Cível deste TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. CONTRA DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO E SEM CAUSAR PREJUÍZO ÀS PARTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OBJETIVO PROTELATÓRIO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inegável que o agravo de instrumento interposto ofende o princípio da unirrecorribilidade, tendo em vista que a pretensão do agravante é a mesma do objeto de agravo de instrumento interposto anteriormente. 2. Examinando o conteúdo do despacho, é evidente se tratar, meramente, de atos de impulsionamento processual, sem conteúdo decisório, com vistas a organizar o fluxo processual dos autos que culminariam com o pagamento dos valores exequendos, mediante a expedição da requisição de pequeno valor a que se refere os honorários sucumbenciais. 3. Além disso, a manifestação judicial não foi capaz de gerar prejuízo às partes, consignando que o agravante não é parte do processo. 3.1. Não há relação obrigacional entre o agravante e o exequente do cumprimento de sentença, situação que impede a habilitação do primeiro como litisconsorte ativo e, por consequência, invocar o direito para destacar a verba advocatícia na futura expedição de precatório. 4. Evidenciado que o comportamento processual do agravante denota o uso indevido da seara recursal com intuito manifestamente protelatório, mediante indução desta Corte de Justiça a erro, em flagrante litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do CPC. 4. 1. Merece, assim, a condenação correlata ao pagamento de multa. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1808279, 07324386620238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O manejo de dois agravos contra a mesma decisão implica no não conhecimento do segundo recurso, por força da ocorrência da preclusão consumativa e observância do princípio da unirrecorribilidade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos moldes do disposto ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Determino a retirada do presente feito de pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Após, arquive-se o feito. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator